Tribunal: TJES
Processo: 0000034-59.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-59.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIÁVEL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. R
ECURSO
DES
PROVIDO
.

1.
Absolvição da prática delitiva
. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de receptação, uma vez que embora o apelante alegue que possuía a nota fiscal do celular, não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do bem objeto de furto/roubo.

2.
Desclassificação para a receptação culposa
. Não se mostra possível desclassificar o delito para receptação culposa, uma vez que pelas circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto/roubo, já que o adquiriu em uma pracinha e por um preço muito abaixo do valor de mercado do bem, não logrando êxito em comprovar que possuía a nota fiscal do celular.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000034-59.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS CONCEIÇÃO DE SOUZA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DAVID BOURGUIGNON BIGOSSI - ES2304
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
LUCAS CONCEIÇÃO DE SOUZA
, em face da sentença de fls. 43/47, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana – Comarca da Capital que, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
receptação
(art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Nas razões de id. 9730114, a Defensoria Pública
requer a absolvição do apelante, por ausência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime do art. 180, § 3º, do CP
.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que, no dia 31 de dezembro de 2018, policiais militares realizavam patrulhamento no bairro de Soteco, no município de Viana, quando se depararam com o apelante em atitude suspeita e, ao abordá-lo, encontraram com ele 01 (uma) bucha de “maconha” e 02 (dois) celulares da marca Samsung, sendo que 01 (um) deles constava com restrição de furto/roubo, constatado pelo IMEI, além da quantia de R$ 17,00 (dezessete reais).

Consta, ainda, que durante seu interrogatório, o apelante afirmou que a droga era para seu consumo e que havia adquirido o aparelho celular roubado, por R$ 200,00 (duzentos reais).

Feitas essas considerações, passo à análise das teses defensivas.

Em relação ao pedido de absolvição
, a
o analisar os autos, verifico que a
materialidade
está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 21/24), auto de apreensão (fl. 33), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 45/46), bem como pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, em que pese o réu ter negado a prática delitiva, afirmou em seu depoimento em Juízo (fl. 38 – mídia), que adquiriu o aparelho na pracinha de Campo Grande e que pagou por ele o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) e que, embora possuísse a nota fiscal, não sabia onde estava.

Vale destacar que, no que se refere ao crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Na hipótese, o apelante não logrou êxito em demonstrar a origem lícita do objeto, sendo certo que tal ônus lhe cabia.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Verifico, ainda, que os elementos fáticos-probatórios convergem para a demonstração da prática criminosa pelo réu, uma vez que os policiais militares Clemilson Guimarães Damascena e Alenilton dos Santos Rita, ao serem ouvidos na esfera judicial (fl. 38 - mídia) confirmaram os fatos narrados na denúncia e ressaltaram que ao revistar o acusado, encontraram 02 (dois) celulares, sendo que 01 (um) deles possuía restrição de furto/roubo e, feito contato com a vítima, esta afirmou que o aparelho era de sua mãe.

Verifico, portanto, que os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos policiais, até porque inexistem indícios de parcialidade, vingança, perseguição, capazes de retirar-lhe o valor probatório, de modo que possui força probatória.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, publicado em 20 de dezembro de 2023).

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de receptação culposa
, sob o argumento de que inexiste prova de que o acuado tinha ciência da origem ilícita do celular, só seria possível acolher a pretensão, se fosse virtualmente impossível que o acusado desconhecesse a origem criminosa do bem, não sendo esta a hipótese dos autos.

No caso, as circunstâncias que envolveram a prática do delito, demonstram que o réu tinha ciência se tratar de objeto de furto, já que
o adquiriu em uma pracinha e por um preço muito abaixo do valor de mercado do bem
, não logrando êxito em comprovar que possuía a nota fiscal do celular.

Assim,
mantenho
a condenação do réu pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.